Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-52.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. VALE-TRANSPORTE. COMPRA EM AMBIENTE ELETRÔNICO. VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS. DIREITO AO RESSARCIMETNO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SUBMISSÃO AO DEC. No 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. VALE-TRANSPORTE. COMPRA EM AMBIENTE ELETRÔNICO. VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS. DIREITO AO RESSARCIMETNO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SUBMISSÃO AO DEC. No 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC) contra sentença que julgou improcedente pedido inicial consistente na declaração de ilegalidade das taxas de administração exigidas na aquisição de vale transporte através da internet, ademais de pleitear a devolução dos valores pagos indevidamente pelas sindicalizadas pelo prazo de 10 (dez) anos.
2. Irresignação quanto à cobrança de tarifa adicional de 2,5%, referente à denominada "taxa de recarga" de 1,5% e "taxa de operação", de 1,0%, calculados sobre o volume total de aquisição pela internet no sítio eletrônico da SPTrans.
3. Descabimento da cobrança da referida tarifa adicional. A cobrança de percentual adicional é vedada pela legislação federal e estadual, Lei federal no 7.418/1985 e Lei estadual no 13.241/2001
4. Reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente pela apelada. Prazo prescricional de 05 (cinco) anos aplicável à Fazenda Pública por força do Decreto no 20.910/1932.
5. Incidência dos consectários legais, nos termos das teses fixadas pelas Cortes Superiores, nos Temas 810/STF e 905/STJ, observada a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor.
Recurso parcialmente provido.